Tribunal: TJMT
Processo: 1018415-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018415-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EVA CHAGAS REZENDE - CPF: 138.098.061-53 (AGRAVADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR E PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, sob o fundamento da hipossuficiência técnica e econômica, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 98 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a concessão da assistência judiciária gratuita com base na presunção de hipossuficiência econômica, ante a ausência de elementos capazes de desconstituir a declaração de insuficiência; e (ii) a aplicação da inversão do ônus da prova à relação de consumo em razão da hipossuficiência técnica e fática da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A concessão de assistência judiciária gratuita está prevista no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da CF, que condicionam o benefício à comprovação de insuficiência de recursos. A mera declaração é suficiente para presunção de insuficiência, cabendo à parte contrária demonstrar elementos que afastem essa presunção.

4. No caso, o agravante não apresentou provas robustas que desconstituam a presunção de insuficiência da parte autora, não havendo motivos para revogação do benefício concedido.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é aplicável à relação de consumo, considerando a vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira. A hipossuficiência técnica e a dificuldade para produção de prova justificam a inversão probatória em benefício da consumidora, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido, mantendo-se a decisão que concedeu a assistência judiciária gratuita e determinou a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento: "A concessão de assistência judiciária gratuita se presume com base em declaração de insuficiência, cabendo à parte contrária a produção de prova em contrário; e é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nas hipóteses de hipossuficiência técnica ou fática, conforme art. 6º, VIII, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-MT, Ag. Instr. 1.0024.14.162959-2/001, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais nº 1014091-52.2024.8.11.0003 movida por EVA CHAGAS REZENDE, deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; e, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII CDC. (id. 224707651)

Sustenta que ‘o Juízo deferiu a AJG em dissonância com as provas dos autos e a inversão do ônus da prova se baseou em uma hipotética relação de consumo, ou seja, desconsiderou a real inexistência de relação de consumo. Dessa forma, a decisão proferida incorre em ilegalidade e causa prejuízo aos direitos do Agravante, razão pela merece reparo por esse Eg. Tribunal de Justiça, para que se evite grave prejuízo ao Agravante.

Aduz que ‘as provas juntadas aos autos (declarações de IR) pela própria parte autora demonstram que, em verdade, possui recursos e condições de arcar com as custas processuais; além de receber vultoso valor anual, que mensalmente corresponde (cerca de R$ 9.000,00) a valor muito acima da média da maioria da população brasileira, possui considerável patrimônio, 1 casa residencial, 7 terrenos/chácaras (com razoável extensão), 2 automóveis e ainda vendeu um lote de terreno, tudo conforme (ID 158541786 - Pág. 1 e seguintes); comprovando assim, que a parte requerente não se encontra no estado de miserabilidade alegado, devendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita ser reformada.’.

Argumenta que ‘a concessão do benefício da AJG, sem ouvir previamente o requerido, implica em decisão surpresa, o que viola o artigo 10 do CPC.’.

Acrescenta ser ‘inaplicável ao caso a disposição do art. 6º VIII do CDC, ao passo que as discussões judiciais relacionadas às irregularidades dos descontos/saques de valores nas contas PASEP devem ser apreciadas conforme as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373, do CPC. Assim, o ônus de provar o fato constitutivo do direito recai sobre o autor, em observância ao inciso I do artigo 373 do CPC; portanto, requer seja reformada a decisão agravada para afastar a aplicação do artigo 6º VIII, do CDC em virtude da inexistência de relação de consumo pela ausência de prestação originária de serviço ou produto diretamente ao consumidor, atribuindo ao autor o devido encargo.’.

Por fim, afirma que o processo está prosseguindo com a indevida concessão do benefício da AJG e sem o devido recolhimento das custas processuais. Ademais, a inversão do ônus da prova deferida deixou de estabelecer quais provas ou espécies de prova ficariam a cargo do requerido/agravante, afigurando-se a possibilidade de se determinar prova diabólica; assim, a probabilidade de a decisão recorrida produzir dano grave, de difícil ou impossível reparação está evidenciada.

Requer o recebimento deste recurso com efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão agravada para: revogar a concessão de assistência judiciária gratuita; afastar inversão do ônus da prova.

A liminar foi indeferida. (id. 225608195)

Informações. (id. 226156164)

Sem contrarrazões. (id. 230982686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais nº 1014091-52.2024.8.11.0003 movida por EVA CHAGAS REZENDE, deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; e, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII CDC. (id. 224707651)

Pois bem.
Após a devida análise processual, tem-se que o presente Agravo não comporta o provimento desejado.

Nesse aspecto, salientando que o objeto deste Agravo consiste em analisar e dirimir as questões inerentes à decisão e seus limites, sob pena de supressão de instância, cabe aqui o debate acerca da presença ou não dos requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova.

Destaco parte do decisum, objeto de impugnação:

“(...)Destaco que são aplicáveis ao caso as regras do CDC, na medida em que, como se sabe, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Desta maneira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a requerida responde civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços; bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da requerida seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais; muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, inverto o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, e, não obstante suas alegações, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

(...)

Esclareço que a postura adotada visa a redução do tempo de tramitação dos processos, de modo a acelerar a entrega da prestação jurisdicional, sem causar qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, uma vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes, se manifestado interesse.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.”. (id. 224707651)

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita divide-se entre duas correntes nesta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Inclino-me para a segunda corrente. Estou convencido de que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a efetiva comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O pedido de gratuidade, portanto, deve vir acompanhado das provas de hipossuficiência.

Ora, o agravante não apontou nenhum fato relevante capaz de infirmar a presunção, valendo esclarecer que o fato de possuir a agravada renda e patrimônios, não significa que esses dados sejam suficientes para que possa a mesma custear o ajuizamento da ação de obrigação de fazer encetada contra o agravante.

Ademais, embora a parte possa desfrutar de situação econômica es estável, não se pode dizer o mesmo em relação a sua condição financeira. Exigir-se o sacrifício pessoal de bens para solver custas e despesas processuais, em ação de caráter eminentemente alimentar, não parece razoável e tampouco justo.

Assim, se o julgador não desconfia ou não duvida da declaração de hipossuficiência ou de outras comprovações carreadas aos autos pelos agravados, daquele que pretende a benesse da gratuidade, e as suspeitas são levantadas pela parte adversa através de impugnação ou mesmo mediante petição nos próprios autos, sobre este passa a recair o ônus de demonstrar os elementos indiciários da desconfiança. Assim preceitua o caput do art.7º da Lei nº 1.060/50:

Art. 7º. A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

No caso em tela, o agravante não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de desconstituir a presunção da pobreza declarada. As razões arroladas nos autos, não se configuram capazes de afastar o benefício guerreado.

O c. STJ pacificou entendimento de que após o deferimento da assistência judiciária, sua revogação somente se mostra possível se produzida prova convincente capaz de desconstituir a presunção relativa da declaração de hipossuficiência (STJ AgRg no Ag

881.512/RJ).

Assim, como o agravante não trouxe aos autos provas robustas suficientes para demonstrar que a agravada não é merecedora do benefício concedido, mantenho o decisum.

A relação de consumo foi a motivação para tanto da inversão do ônus da prova. No caso em tela tem-se que o fato narrado como sendo danoso gerador de danos materiais e morais, conforme exordial, é a falha na prestação de serviços ofertados pelo Banco.

Com tal esclarecimento, é evidente a possibilidade da inversão do ônus prova; eis que no caso em testilha, a agravado é hipossuficiente em relação ao agravante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONSUMIDOR X FORNECEDOR - HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA -

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - ESTUDO SOCIAL DESFAVORÁVEL - MELHOR INTERESSE DOS MENORES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. I - Em se tratando de relação de consumo, deve-se considerar a condição de vulnerabilidade e de hipossuficiência técnica do consumidor, e não apenas a sua dificuldade econômica, ante o fornecedor de produtos ou de serviços. II - A hipossuficiência deve relacionar-se com a dificuldade do consumidor de desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Refere-se à dificuldade na tarefa de produção da prova pelo consumidor. Assim, impõe-se ao juiz decisão de inversão, em favor do consumidor, sempre que se evidencie mais fácil ao fornecedor a produção da prova. (AI 144732/2014, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 17/03/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE - CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO - POSSIBILIDADE. - A inversão do ônus da prova fica a critério do Juiz, devendo ser deferida quando presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência segundo as regras ordinárias de experiências. - Inegável o desequilíbrio existente entre consumidor leigo e construtora de grande porte, estando aquele em situação desfavorável. (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.162959-2/001

0417483-19.2015.8.13.0000 (1) – Relatora: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção (JD Convocada) – 12ª Câmara Cível – julgado em 02/9/2015 – publicado em 03/9/2015)

A respeito do assunto, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Processo civil e Consumidor. Rescisão contratual cumulada com indenização. Fabricante. Adquirente. Freteiro. Hipossuficiência. Relação de consumo. Vulnerabilidade. Inversão do ônus probatório. - Consumidor é a pessoa física ou jurídica que adquire produto como destinatário final econômico, usufruindo do produto ou do serviço em beneficio próprio. - Excepcionalmente, o profissional freteiro, adquirente de caminhão zero quilômetro, que assevera conter defeito, também poderá ser considerado consumidor, quando a vulnerabilidade estiver caracterizada por alguma hipossuficiência quer fática, técnica ou econômica. - Nesta hipótese esta justificada a aplicação das regras de proteção ao consumidor, notadamente a concessão do benefício processual da inversão do ônus da prova. Recurso especial provido.” (REsp 1080719 / MG – RECURSO ESPECIAL 2008/0179393-5 – Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI – 3ª Turma – julgado em 10/02/2009 – publicado em 17/8/2009)

Assim, não há como desqualificar a decisão agravada, restando insuficientes os argumentos lançados neste Agravo, eis que se aplica ao caso o disposto no artigo 6º, VIII do CDC.

Feitas essa considerações, tem-se que a decisão combatida não merece qualquer reprimenda.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024